Tribunal: TJSP
Processo: 2137042-96.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS QUE NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO EMPREGADO – RECURSO REJEITADO. A ausência de fundamento dos embargos de declaração, vez que o julgado não padece dos vícios da omissão, contradição e obscuridade (art. 535, incisos I e II do CPC), aliada à impertinência de pretendido prequestionamento do assunto para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a sua rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000443178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
2137042-96.2019.8.26.0000/50003, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que são
embargantes MARIA APARECIDA ZANETTI TARTARINI, LUIS FABIANO ZANETTI
TARTARINI e FABRÍCIO ZANETTI TARTARINI, é embargada TAIS CHRISTINA DOS
SANTOS AYRES.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de junho de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2137042-96.2019.8.26.0000/50003
2- Voto no 42.451
2
Embargos de Declaração no 2137042-96.2019.8.26.0000/50003
Embargantes : MARIA APARECIDA ZANETI TARTARINI e outros
Embargada
: TAIS CHRISTINA DOS SANTOS AYRES
Comarca
: São José do Rio Pardo 1a Vara Judicial
V O T O No 42.451
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
NÍTIDO
CARÁTER INFRINGENTE NÃO CABIMENTO RECURSO
REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das
hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos
embargos declaratórios opostos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PREQUESTIONAMENTO
PARA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO

TEMAS
QUE
NÃO
CONSTITUEM FUNDAMENTO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO
EMPREGADO
RECURSO REJEITADO. A ausência de
fundamento dos embargos de declaração, vez que o julgado não
padece dos vícios da omissão, contradição e obscuridade (art. 535,
incisos I e II do CPC), aliada à impertinência de pretendido
prequestionamento do assunto para ulterior interposição de recurso
especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter
infringente, o que não é admissível, impõe a sua rejeição.
Inconformada com a r. decisão de fls. 335/343 destes, nos autos da
ação de imissão de posse ajuizada por MARIA APARECIDA ZANETTI
TARTARINI, LUIS FABIANO ZANETTI TARTARINI e FABRICIO
ZANETTI TARTARINI, que rejeitou pedido de anulação de atos processuais
concernentes a adjudicação do imóvel de sua propriedade e impôs multa de 2%
sobre o valor corrigido da causa, agravou por instrumento a ré, TAIS
CHRISTINA DOS SANTOS AYRES.
Esta C. Câmara, através do acórdão de fls. 1.374/1.379, deu parcial
provimento ao recurso por votação unânime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2137042-96.2019.8.26.0000/50003
2- Voto no 42.451
3
Vêm agora os agravados opor embargos declaratórios com o fim de
prequestionar a matéria alegando, em síntese, que há omissão no julgado e
vícios de fundamentação, consubstanciados no fato de que a concessão da
assistência judiciária gratuita à agravante se deu sem que houvesse
pronunciamento acerca do fato de que ela possui empregada doméstica e de
dispor a locomoção a dois advogados para que, rotineiramente, da capital,
despachem com o juízo de São José do Rio Pardo, comarcas distantes (520 km
ida e volta), além de possuir veículo seminovo, cotas de consórcio e de ter
adimplido recentemente, à vista, débito judicial no valor de R$ 18.102,94,
elementos esses que afastam os requisitos para a concessão do aludido
benefício. Ademais, insistem no acolhimento das preliminares de falta de
interesse de agir e de ilegitimidade de parte levantadas em sede de contraminuta
com o fim de impor efeito modificativo no julgado e que a anulação incidental
dos atos de penhora, declaração de ineficácia da renúncia ao usufruto e
adjudicação culminou em obscuridade porque na respectiva fundamentação não
há clareza se a falta de intimação da embargada, acerca do requerimento de
adjudicação do bem imóvel, nos autos do processo executivo originário foi ou
não fundamento empregado para reversão da decisão interlocutória de 1o grau,
em sede de agravo de instrumento, aduzindo, ainda, que não houve
pronunciamento quanto ao fato de que o bem imóvel já foi adjudicado nos autos
originários, com transferência de propriedade operada em favor dos
embargantes, não havendo, outrossim, obrigatoriedade na intimação da
embargada sobre o requerimento de adjudicação, já que o art. 876, § 1o, do CPC
determina a intimação apenas do devedor, o que ocorreu, sendo que antes de tal
requerimento a embargada foi intimada para regularizar a representação
processual, mas se recusou ao peticionar alegando que não era parte nos autos,
ressaltando, por fim, que a anulação da adjudicação foi procedida sem garantia
alguma, com base em decisão monocrática que está sendo impugnada por
agravo interno, tudo a ensejar, pois, o acolhimento do presente recurso.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração, pois
não há quaisquer dos vícios acima apontados na r. decisão colegiada, tampouco
erro material no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2137042-96.2019.8.26.0000/50003
2- Voto no 42.451
4
O V. Acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, sendo certo que a solução integral da controvérsia com
fundamento suficiente não caracteriza ofensa aos dispositivos legais elencados
pelos embargantes. Aliás, o prequestionamento da matéria não constitui
fundamento dos embargos de declaração.
A despeito da inconformidade dos embargantes, verifica-se que a
questão da concessão da assistência judiciária gratuita foi bem fundamentada,
sendo que, em relação às preliminares de ilegitimidade de parte e de falta de
interesse de agir, patente é a impertinência de tal argumentação, mormente em
se considerando o reconhecimento de que, de fato, há decisão emanada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça reconhecendo “que a expropriação do bem,
outrora considerada perfeita e acabada, não pode permanecer hígida
justamente porque os embargos de terceiro opostos pela ora agravante, como
visto, foram acolhidos, ainda que não tenha havido trânsito em julgado de tal
decisão, razão pela qual de rigor era mesmo a nulidade dos atos voltados à
expropriação do bem, quais sejam, a adjudicação e expedição da respectiva
carta nos autos de origem, além da decisão que tornou nula a doação e reserva
de usufruto de sua genitora e da que determinou a averbação da penhora na
matrícula do bem, devendo, portanto, permanecerem hígidas a posse e a
propriedade do imóvel por parte da agravante, retornando ao 'status quo ante'
os respectivos registros perante o Cartório de Registro de Imóveis” (fl. 1.379).
Assim, tem-se que restaram bem aferidos os pontos levantados pelos
embargantes diante do contexto analisado pelo acórdão ora atacado, cujos
trechos, com a devida vênia, não precisam ser repisados nesta decisão.
No mais, é mister ressaltar que não é necessário o expresso
pronunciamento sobre todos os pontos alegados nas razões invocadas pelas
partes, sendo injustificável a propositura do presente recurso com o objetivo de
prequestionar a matéria.
O mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios, cumprindo ao julgador apreciar o
tema de acordo com o que reputar atinente à lide.
Portanto, expressando o acórdão embargado claramente a convicção
da Turma Julgadora, descabe a pretensão de reexame da matéria já decidida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2137042-96.2019.8.26.0000/50003
2- Voto no 42.451
5
Por fim, se assim entenderem e preencherem os requisitos legais,
caberá aos embargantes buscar amparo de sua pretensão nas instâncias
superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator